Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701832-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL DUTRA REU: FRANCISLEI MENDES VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, intentada por DANIEL DUTRA proposta contra FRANCISLEI MENDES VIEIRA visando desconstituir sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília em sede de ação de reintegração de posse (processo no 0720293-77.2020.8.07.0001) e oposição (processo no 0736922-29.2020.8.07.0001), que julgou procedente o pedido formulado nos autos de oposição para manutenir o opoente FRANCISLEI MENDES VIEIRA na posse do imóvel identificado como QR 07, Conjunto F, Lote 08, Setor Habitacional Taquari, Vila Varjão, Lago Norte, Brasília-DF; e julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por DANIEL DUTRA, extinguindo ambos os feitos com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. É o relato do essencial. A despeito da simplória menção contida nas razões da inicial quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o autor não apresentou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais, bem como do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Ademais, verifica-se que o autor pagou as custas processuais referentes à ação de reintegração de posse por ele proposta, ora objeto de rescisão. Dito isso, em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Verifico, ainda, que o autor não juntou aos autos a decisão de mérito que se pretende rescindir, também não colacionando a prova do trânsito em julgado. Pelo exposto, intime-se o autor para que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e sob pena de indeferimento da petição inicial: a) cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 2 (dois) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais; b) cópia da decisão transitada em julgado (sentença - art. 966, “caput” e § 2o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator